Tribunal: TJBA
Processo: 8043861-13.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043861-13.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DAVID OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
NAIANE DE SANTANA CONCEICAO

APELADO: REAL ENERGY LTDA

Advogado(s)
:
EVANDRO PESSOA DE VASCONCELOS

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DANO MORAL CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. GRATUIDADE QUE APENAS CONFERE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação interposta por David Oliveira dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação de cobrança, condenando a ré ao pagamento de R$ 4.571,50, com correção e juros moratórios, e julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão: A controvérsia recursal cinge-se à análise sobre a ocorrência de dano moral indenizável decorrente de inadimplemento contratual e à legalidade da condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em razão da sucumbência parcial.

III. Razões de decidir: O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral, salvo demonstração de efetiva violação a direito da personalidade, o que não foi comprovado nos autos. A sentença corretamente reconheceu a sucumbência parcial da parte autora, em razão da improcedência do pedido de danos morais, sendo legítima a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 86 do CPC.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "O inadimplemento contratual, isoladamente, não gera direito à indenização por dano moral, salvo prova de violação a direito da personalidade. É cabível a condenação em honorários advocatícios pela sucumbência parcial, mesmo que a parte beneficiária da justiça gratuita tenha sua exigibilidade suspensa."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8043861-13.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante DAVID OLIVEIRA DOS SANTOS e como apelada REAL ENERGY LTDA.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA